Tribunal: TJSP
Processo: 1014006-18.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. POLUIÇÃO SONORA CAUSADA PELO DESLOCAMENTO DOS TRENS DA LINHA 5 DO METRÔ DE SÃO PAULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÕES MORAIS.

- A prova documentária era já bastante, na esfera factual, para amparar o desfecho da presente lide, sem relevo o perseguido acréscimo de nova medição de ruído no local, suficientes para o convencimento do Juízo de origem (e desta Corte) os

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. POLUIÇÃO SONORA CAUSADA PELO DESLOCAMENTO DOS TRENS DA LINHA 5 DO METRÔ DE SÃO PAULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÕES MORAIS.

- A prova documentária era já bastante, na esfera factual, para amparar o desfecho da presente lide, sem relevo o perseguido acréscimo de nova medição de ruído no local, suficientes para o convencimento do Juízo de origem (e desta Corte) os elementos apontados na documentação exibida, não se avistando motivo para dilação instrutória.

- Ainda que se considere que o imóvel em tela esteja situado em área predominantemente industrial -circunstância que poderia admitir limites de pressão sonora mais elevados-, o relatório apresentado pela requerida em sua contestação confirma que os ruídos causados pela circulação dos trens superam os 85 dB no interior do imóvel da demandante, em patente desconformidade com a legislação de regência, fato esse que sequer é objeto de discussão nestes autos. Além disso, a requerente realizou medições no interior de seu apartamento com a utilização de decibelímetro, coletando registros de ruídos em limites superiores aos estabelecidos tanto pela NBR 10.151, quanto pela NBR 10.152, ambas da Abnt.

- A Resolução 1, de 1990, expedida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -Conama, estabeleceu serem «prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior aos ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT».

- Considerando que os ruídos oriundos das atividades realizadas pela concessionária requerida ultrapassam os limites consubstanciados na versada NBR 10.152 – Abnt, e tendo em vista a exibição de documentação médica prescrevendo à autora o uso de medicamentos, bem como de protetor auricular de silicone em razão de ruído branco, reputam-se presentes o ato omissivo, o dano e o nexo de causalidade bastantes a ensejar responsabilização.

- O valor da compensação pela lesão moral fixado no decisum afeiçoa-se ao temperamento que deve presidir o correspondente sofrimento psíquico.

Não acolhimento do recurso adesivo da autora e não provimento da apelação da requerida.